Tribunal: TJMT
Processo: 0001379-75.2013.8.11.0086
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001379-75.2013.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARCIO JOSE E STEFANI LTDA - ME - CNPJ: 14.623.180/0001-72 (APELANTE), OLIANI RASPINI - CPF: 932.495.949-20 (ADVOGADO), ROBERTA WOBETO BARALDI - CPF: 004.677.221-96 (ADVOGADO), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 306.080.228-96 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO), TATIANA PEGHIM MERENDI RIBEIRO - CPF: 287.436.518-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA RETOMADA DE LOTES CEDIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – PEDIDO NO SENTIDO DE DESCONSIDERAR A DECISÃO DE RETOMAR OS TERRENOS CEDIDOS – AUSÊNCIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA QUANDO DA PROPOSITURA DA AÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NOS HONORÁRIOS E CUSTAS – SUSPENSÃO – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 - Considerando que não havia decisão quanto a retomada ou não dos lotes pelo Município quando da propositura da ação, mas somente pela abertura do processo administrativo de retomada dos imóveis, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

2 - Nos termos do §3o do artigo 98 do CPC, vencido o beneficiário da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 0001379-75.2013.8.11.0086

APELANTE
: MÁRCIO JOSÉ E STEFANI LTDA-ME

APELADO
: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Marcio José e Stefani LTDA-Me contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Cível da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da Ação Ordinária com pedido de liminar ajuizada pelo ora Apelante em desfavor do Município de Nova Mutum, julgou improcedente o pedido inicial, que objetivava a desconsideração da decisão da parte ré em retomar os terrenos cedidos ao Autor, para que este não seja obrigado a devolvê-los ao Município, bem como que seja reconhecida a posse legal do Autor sobre os lotes cedidos.

Condenou a Autora nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, na forma do artigo 85, §2o, do NCPC.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que, somente ingressou com a presente ação a fim de se resguardar de seus direitos, uma vez que recebeu uma notificação em 11 de abril de 2013, cujo conteúdo era que havia sido decidido pelo início do processo de retomada dos lotes 01, 02 e 03, localizados no Loteamento Comercial José Aparecido Ribeiro e, em momento algum o Apelante fora cientificado dos passos seguintes a tal notificação, sempre sendo dito que o procedimento seria de retomada de fato dos lotes.

Assim, não poderia ficar esperando a decisão do Município Apelado, diante do investimento feito, funcionários contratados e dívidas contraídas para abertura do empreendimento, sendo descabida a decisão do Juízo
a quo
de que tal ingresso de deu de forma precipitada.

Assegura que, a atitude do Município Apelado é de extrema má-fé, tendo em vista que primeiro cede os terrenos e quando já estava em pleno funcionamento, diz que se faz necessário uma declaração da empresa Brasil Foods, na qual constasse a imprescindibilidade do empreendimento do Apelante para o seu funcionamento.

Indaga por que o Município não alertou o Apelante no momento da construção ou quando foi levado o projeto para autorização do início das obras, que a sua estrutura não estava em conformidade com a JAR, empresa pioneira do loteamento, no qual estão localizados os lotes do Apelante.

Assevera que, a falta de máquina de lavagem a quente, a qual constava no projeto inicial, não é motivo suficiente para uma medida tão drástica por parte do Recorrido e que a falta de alvará de funcionamento está sendo discutido em outro processo.

Por fim, pontua que a sentença condenou a Apelante no pagamento das custas e honorários advocatícios, mesmo diante do deferimento do pedido de justiça gratuita deferido às fls. 76.

Assim,
requer o provimento do presente recurso, com o escopo de, reconhecendo o ingresso correto da presente demanda efetuado pelo Apelante, decretá-lo carecedora de ação, e assim, seja revertida a decisão de primeiro grau, invertendo-se também a sucumbência.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de maio de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Marcio José e Stefani LTDA-Me contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Cível da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da Ação Ordinária com pedido de liminar ajuizada pelo ora Apelante em desfavor do Município de Nova Mutum, julgou improcedente o pedido inicial, que objetivava a desconsideração da decisão da parte ré em retomar os terrenos cedidos ao Autor, para que este não seja obrigado a devolvê-los ao Município, bem como que seja reconhecida a posse legal do Autor sobre os lotes cedidos.

De início, registro que, apesar da Apelante ter requerido
o provimento do presente recurso, com o escopo de, reconhecendo o ingresso correto da presente demanda efetuado pelo Apelante,
decretá-lo carecedora de ação
, e assim, seja revertida a decisão de primeiro grau,
entendo que se trata de mero erro material, tendo em vista que no recurso o todo momento se insurge contra a sentença, pretendendo a sua reforma.

Feito esse esclarecimento, passo à análise do recurso de apelação.

Extrai-se dos autos que, a Autora ingressou, em 23 de abril de 2013, com Ação Ordinária em face do Município de Nova Mutum/MT, alegando, em síntese, que em meados de 2011 deu entrada junto ao Município de Nova Mutum/MT para concessão de lotes no perímetro industrial comercial JAR, ocasião em que no dia 23 de janeiro de 2012, após a reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Industrial de Nova Mutum/MT, restou decidido pela cessão dos lotes em favor da Autora.

Aduziu que, no final do ano de 2012, foi notificada pelo Município de Nova Mutum/MT para que apresentasse documento formal da empresa Brasil Foods S/A, declarando que a atividade a ser desenvolvida pela empresa Autora fosse imprescindível à atividade desenvolvida pela empresa Brasil Foods, uma vez que o benefício foi concedido levando-se em consideração a atender primeiramente as necessidades daquela empresa.

Afirmou que, encaminhou tal notificação à empresa Brasil Foods, ocasião em que esta teria respondido achar pertinente encaminhar o documento diretamente ao Município de Nova Mutum. Entretanto, em momento posterior, foi notificada novamente pelo Secretário de Indústria e Comércio do Município, que tal declaração emitida não serviria, uma vez que não constava resposta exata ao solicitado.

Relatou que, em 15 de abril de 2013, foi cientificada que o Conselho Municipal decidiu em reunião pela retomada dos lotes cedidos.

Assim, requereu a desconsideração da decisão em retomar os terrenos cedidos à Autora, bem como que fosse reconhecida a posse legal da Autora sobre os lotes cedidos.

O Juiz de Primeiro Grau deferiu a antecipação de tutela para determinar a suspensão do procedimento de retomada dos imóveis cedidos.

O Município de Nova Mutum apresentou recurso de Agravo de Instrumento, no entanto, a Desembargadora Relatora negou seguimento ao recurso, diante da ausência de substabelecimento, da decisão assinada pelo Juiz e das peças úteis ao deslinde da controvérsia recursal.

O Município de Nova Mutum apresentou contestação, suscitando, em preliminar, a ausência de interesse de agir, uma vez que a Autora está se opondo a instauração da comissão especial para análise da legalidade dos documentos que originaram a cessão de lotes, bem como que a citada comissão determinou a notificação da empresa requerente para apresentação de defesa prévia, não tendo qualquer decisão final. No mérito, sustentou que foi instaurado processo administrativo para averiguar algumas irregularidades na doação dos lotes e, ainda, se o requerente cumpriu com suas obrigações assumidas pelo requerente na apresentação do projeto.

Alegou que, notificou a Requerente somente informando que houve o início do processo de retomada, oportunizando a este o contraditório e ampla defesa, bem como que não houve irregularidades, visto que os lotes não iriam ser retomados naquele momento, simplesmente informou que o procedimento foi aberto.

Foi apresentada impugnação à contestação.

Em despacho saneador, o Magistrado de Primeiro Grau rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir arguida pelo Réu, dando o feito por saneado, fixando os pontos controvertidos, bem como designando audiência de instrução e julgamento.

Realizada audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Requerido, bem como colhido o depoimento pessoal do representante da Autora.

Após a apresentação dos memorias, o Tribunal de Contas requereu prova emprestada deste processo para instruir os autos em tramite naquele Tribunal e, em seguida sobreveio sentença de improcedência em 20 de agosto de 2018.

Ao analisar a questão, a Magistrada de Primeiro Grau assim consignou:

[...].

In casu
, verifico que não assiste razão ao autor quanto à suspensão da ordem de retomada, uma vez que a decisão definitiva de retomada sequer foi tomada, somente foi instaurado o procedimento administrativo, ocasião em que o autor foi notificado da abertura deste, bem como para apresentar sua defesa escrita, respeitando o contraditório e ampla defesa.

Pretende o autor que não seja sequer instaurado o procedimento administrativo para retomada do imóvel, o que não há respaldo legal, notadamente porque o devido procedimento deverá ser instaurado e tramitar de acordo com os princípios constitucionais, observando-se o contraditório e ampla defesa, bem como o devido processo legal, não podendo este juízo invadir a competência exclusivamente administrativa e decidir sobre a retomada do imóvel de forma definitiva.
Impõe registrar que somente ao final do processo administrativo é que irá ser tomada a decisão definitiva sobre a retomada ou não do imóvel.
Conforme documento juntado pela autora à fl. 40, na reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Industrial de Nova Mutum/MT, restou decidida pela concessão dos lotes no 01, 02 e 03, quadra F, de 3.000 m2, no Loteamento José Aparecido Ribeiro à empresa Márcio José e Stefani LTDA – ME, ocasião em que deveria apresentar projeto de acordo com a padronização exigida pela JAR.

Outrossim, a primeira notificação encaminhada à requerente refere-se, em verdade, à comunicação da abertura do procedimento administrativo para retomada dos lotes, sendo que a segunda notificação, carreada às fls. 89/90, refere-se a comunicação das irregularidades encontradas e comunicação para que apresente defesa escrita perante ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Industrial de Nova Mutum/MT.

[...].

Assim, considerando que não restou decido acerca da retomada ou não do lote em questão, mas somente pela abertura do processo administrativo de retomada dos imóveis a improcedência da ação é medida que se impõe, devendo o respectivo procedimento ser instaurado e tramitar com a observância aos princípios constitucionais.
No que tange ao reconhecimento da posse legal do autor sobre os lotes cedidos, tenho que não é o momento para a propositura da ação, uma vez que tal questão deverá ser discutida no competente procedimento administrativo de retomada do imóvel.

Em relação à liberação de alvará de funcionamento, também é ato a ser praticado pelo Município de Nova Mutum, bem como não há nos autos qualquer documento jungido aos autos pelo autor que comprove a negativa por parte do requerido em emitir o citado alvará.

[...].

Pois bem.

Em detida análise dos autos, tenho que a preliminar de falta de interesse de agir foi erroneamente afastada no despacho saneador pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Isso porque, de fato, não havia nenhuma decisão da Administração Pública Municipal quanto a retomada dos lotes cedidos pelo Município de Nova Mutum à Apelante/Autora para fins de instalação de unidades de prestação de serviços industriais (id. 5289849 – págs. 2/3).

Verifica-se, pelos documentos anexados aos autos, que a Apelante/Autora foi comunicada que o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico de Nova Mutum/MT, em reunião Ordinária realizada em 25 de outubro de 2012, decidiu que a Autora deveria apresentar documento formal da empresa Brasil Foods S/A, declarando que a atividade a ser desenvolvida para a empresa Autora é imprescindível para a mesma, visto que o benefício foi concedido levando-se em consideração atender primeiramente as necessidades da Brasil Foods.

Constou, ainda, no mencionado documento que a não apresentação implicaria em decretação de retomada do imóvel pelo Município (id. 5289850).

Posteriormente, o Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Turismo encaminhou uma comunicação à empresa Autora/Apelante, informando acerca do início do processo de retomada dos lotes então cedidos (id. 5289851 – pág. 4).

Assim, antes de qualquer decisão administrativa, a Autora ingressou com a presente ação, objetivando a desconsideração da decisão em retomar os terrenos cedidos à Autora, bem como que fosse reconhecida a posse legal da Autora sobre os lotes cedidos. Entretanto, conforme alhures mencionado,
o Poder Executivo Municipal sequer tinha decidido sobre a retomada ou não do imóvel.

Se a Autora pretendia que não fosse sequer instaurado o procedimento administrativo para retomada do imóvel, mais uma vez sem razão, posto que não há qualquer respaldo legal nesse sentido, cabendo ao Poder Judiciário aqui analisar o cumprimento dos princípios constitucionais como contraditório e ampla defesa no processo administrativo, matéria esta que não foi levantada pela Autora na exordial.

Ocorre que, a decisão que rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir foi proferida na vigência do CPC/73 e, contra a mencionada decisão o Município de Nova Mutum não apresentou recurso de agravo de instrumento, estando preclusa a preliminar.

Em assim sendo, considerando que não havia decisão quanto a retomada ou não dos lotes pelo Município quando da propositura da ação (23-4-2013), mas somente pela abertura do processo administrativo de retomada dos imóveis, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Por fim, registro que, em consulta ao
site
do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, verifica-se que aquele Órgão, em 14-5-2019, julgou parcialmente procedente a Representação de Natureza Interna no. 11.385-9/2016, conforme acórdão no. 247/2019-TP, diante do reconhecimento da ausência de procedimento licitatório prévio para a efetivação da referida cessão de uso, bem como pela ausência de justificativa para a dispensa de licitação, restando assim ementado:

ACÓRDÃO No 247/2019 – TP

Resumo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM. Representação de Natureza Interna acerca de irregularidades na cessão de imóvel público A empresa PRIVADA, NOS ANOS DE 2011 E 2012. PRELIMINAR: ACOLHIMENTO DA ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO. MÉRITO: JULGAMENTO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. DETERMINAÇÃO E RECOMENDAÇÃO À ATUAL GESTÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo no
11.385-9/2016.

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 1°, XV, da Lei Complementar no 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), por unanimidade, acompanhando o voto do Relator e de acordo com o Parecer no 3.566/2018 do Ministério Público de Contas em, preliminarmente, acolher a arguição de ilegitimidade passiva do Sr. Renato Kremer - secretário de Indústria, Comércio e Turismo; e, no mérito, julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a Representação de Natureza Interna acerca de irregularidades na cessão de imóvel público a empresa privada, nos anos de 2011 e 2012, formulada em desfavor da Prefeitura Municipal de Nova Mutum, gestão, à época, do Sr. Lírio Lautenschlager, sendo os Srs. Adriano Xavier Pivetta – atual prefeito, e Ronan de Oliveira Souza (OAB/MT no 4.099) - advogado que atua nesses autos; e, ainda, nos termos do artigo 75, III, da Lei Complementar no 269/2007, c/c os artigos 286, II, da Resolução no 14/2007 e 3o, II, “a”, da Resolução Normativa no 17/2016 deste Tribunal,
aplicar
ao Sr. Lirio Lautenschlager (CPF 358.091.320-49) a
multa
de
6 UPFs/MT
, pela irregularidade GB 01, Licitação_Grave_01, conforme a fundamentação constante no voto do Relator;
determinando
à atual gestão que adote providências,
no prazo de 60 dias
, no sentido de concluir a regularização da situação do imóvel objeto da presente Representação; e, por fim,
recomendando
à atual gestão que proceda a avaliação prévia dos imóveis, bem como obedeça as regras previstas na Lei Federal no 8.666/1993, atinentes à alienação de bens públicos. A multa deverá ser recolhida com recursos próprios,
no prazo de 60 dias.
O boleto bancário para recolhimento da multa está disponível no endereço eletrônico deste Tribunal de Contas – http://www.tce.mt.gov.br/fundecontas.

Relatou a presente decisão o Conselheiro Interino MOISES MACIEL (Portaria no 126/2017).

Participaram do julgamento o Conselheiro DOMINGOS NETO - Presidente, os Conselheiros Interinos LUIZ HENRIQUE LIMA (Portaria no 122/2017), ISAIAS LOPES DA CUNHA (Portaria no 124/2017), o Conselheiro GUILHERME ANTONIO MALUF e a Conselheira Interina JAQUELINE JACOBSEN MARQUES (Portaria no 125/2017).

Presente, representando o Ministério Público de Contas, o Procurador GUSTAVO COELHO DESCHAMPS.

Publique-se.

Sala das Sessões, 14 de maio de 2019.

Eis o trecho do voto do Relator, Conselheiro Interino Moises Maciel:

[...].

No caso dos autos, verifico da análise da documentação acostada no processo administrativo que culminou na celebração do Termo de Cessão (Doc. Digital 210943/2016, p. 3-25), que este não foi precedido de avaliação prévia, posto que a avaliação dos lotes 1, 2 e 3, da Quadra F, foi solicitada à empresa JAR –Empreendimentos Imobiliários em 18/05/2012 pelo Secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Sr. Oduvaldo Lopes Ferreira. Contudo, o Termo de Cessão da área foi assinado em 25/01/2012, consoante se verifica no Doc. Digital no 210943/2016, p. 2.

Outrossim, não foi realizada licitação para alienação dos lotes supramencionados, na realidade, o que consta nos autos do processo administrativo que instruiu o Termo de Cessão, é a apresentação, pela pretensa cessionária, de requisitos de qualificação e de dados sobre a viabilidade e expectativa do empreendimento a ser instalado na área objeto de cessão, com posteriores apreciação da documentação e adjudicação do imóvel pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Industrial de Nova Mutum (CMDEI).

Dessa forma, a ausência de avaliação prévia e de realização de licitação para a alienação dos bens objeto desta Representação, por si só, caracteriza a ocorrência da irregularidade legalmente classificada como GB 01. Licitação_Grave_01. Não realização de processo licitatório, nos casos previstos na Leide Licitações (art. 37, XXI, da Constituição Federal; arts. 2°, caput, 89 da Lei no8.666/1993), de responsabilidade do então Prefeito, Sr. Lirio Lautenschlager.

Destaco que a imputação da presente irregularidade no atual estágio processual não enseja prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa, uma vez que o responsável foi citado e apresentou defesa aos supramencionados fatos irregulares.

Posto isto, coaduno com o entendimento ministerial e considero caracterizada a irregularidade, razão pela qual concluo pela aplicação de multa ao responsável, Sr. Lirio Lautenschlager, ex-Prefeito Municipal, no montante de 6UPFs/MT, nos termos do artigo 3°, II, alínea “a” da Resolução n°. 17/2006 e artigo 286, II, do RITCE, c/c artigo 75, II da Lei Orgânica, em face da irregularidade legalmente classificada como GB 01. Licitação_Grave_01.

Concluo, ainda, pela necessidade de expedição de determinação ao atual Gestor para que: (I) proceda à avaliação prévia dos imóveis objeto de alienação e, (II) realize o devido procedimento licitatório, na modalidade concorrência, excetuadas as hipóteses legais.

[...].

Por fim, cumpre destacar que foram acostados aos autos9 as cópias do processo judicial interposto pela empresa, objetivando a suspensão do processo administrativo de retomada dos imóveis intentada pela Prefeitura Municipal de Nova Mutum.

Na oportunidade, foi proferida decisão em 20/08/2018, em sede de 1o grau, pela improcedência do pedido sob o fundamento de que não havia, até aquele momento, nenhuma ordem para retomada dos imóveis, e sim, apenas a instauração de procedimento administrativo para apuração da legalidade do ato praticado pela Administração Pública, qual seja, a cessão dos lotes em comento.

Ressalto, por oportuno, que referida decisão judicial não interfere na análise realizada por esta Corte de Contas, face ao Princípio da Independência das Instâncias.

Outrossim, tendo em vista a adoção de providências por parte da Administração Pública no sentido de apurar a regularidade da cessão do imóvel, entendo necessária a expedição de determinação ao atual gestor, para que conclua a regularização do imóvel objeto da presente Representação.

Assim, coaduno com o entendimento do Ministério Público de Contas e concluo pela existência de irregularidade no procedimento de cessão de uso de imóvel público pertencente à Prefeitura de Nova Mutum, sob a gestão do Sr. Lírio Lautenschlager, à empresa Márcio José e Stefani Ltda.-ME (Lava jato MB), materializada nos anos de 2011 e 2012, em face da ausência de procedimento licitatório prévio para a efetivação da referida cessão de uso, bem como pela ausência de justificativa para a dispensa de licitação. (irregularidade GB 01.Licitação_Grave_01.).

Diante do exposto, coaduno com o Parecer Ministerial no 3.566/2018 da lavrado Procurador de Contas William de Almeida Brito Júnior e, conheço a presente Representação Interna e, preliminarmente, acolho a ilegitimidade passiva suscitada pelo Sr. Renato Kremer; e no mérito, VOTO pela procedência parcial aplicando a multa no montante 6 UPFs/MT ao Sr. Lirio Lautenschlager pela irregularidade GB 01.Licitação_Grave_01, conforme a fundamentação constante neste voto, nos termos dos artigos 75, inciso III, da Lei Complementar no 269/07 c/c artigo 286, inciso II, da Resolução Normativa no 14/2007 e art. 3o, inciso II, letra a, da Resolução Normativa17/2016-TP deste Tribunal de Contas.

VOTO, ainda, por determinar à atual gestão municipal que adote providências, no prazo de 60 dias, no sentido de concluir a regularização da situação do imóvel objeto da presente Representação.

Por fim, VOTO no sentido de recomendar à atual gestão municipal que proceda a avaliação prévia dos imóveis, bem como obedeça as regras previstas na Lei Federal no 8.666/93, atinentes à alienação de bens públicos.

[...].

Assim, por todo ângulo que se analise a questão, tenho que a Autora não possui razão.

Finalmente, quanto à condenação no pagamento das custas e honorários, nota-se que a Apelante/Autora requereu na inicial a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que lhe foi deferido pelo Juiz de Primeiro Grau na decisão de id. 5289852 – pág. 1.

Com a improcedência da ação, devidos são os honorários e as custas, no entanto, deve permanecer suspensa a exigibilidade, por estar litigando sob o pálio da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação apresentado por Marcio José e Stefani LTDA-Me, tão somente para constar que a exigibilidade das custas e dos honorários advocatícios está suspensa, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021